Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO AUTORAL. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM ANÚNCIO COMERCIAL NA “INTERNET”, SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR DA OBRA E SEM A INDICAÇÃO DE AUTORIA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da MAGAZINE LUIZA S/A, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pelas requeridas, a qual estaria centrada na utilização de fotografia de titularidade do requerente (para ilustrar tela de fundo de anúncio de computadores fabricados pela primeira requerida) em publicidade veiculada em “site” da segunda requerida, sem o consentimento do titular da obra e sem indicação da autoria.

II. Mérito:

A. O direito autoral, de assento constitucional, estabelece que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar (CF, art, 5o, XXVII). B. Nos moldes da Lei 9.610/98 (regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhe são conexos – art. 1o), o autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas (art. 79), sendo que a fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome de seu autor (§ 1o).

C. Incontroverso que a fotografia utilizada para ilustrar tela de fundo de anúncio de produtos fabricados pela primeira requerida, em publicidade veiculada em “site” da segunda requerida (id. 33016007 – p.1/13), é de autoria do requerente (Id. 33016006 –p.1/3), tendo sido utilizada sem sua expressa autorização e sem indicação da autoria, fato que subsidia a pretendida reparação dos danos.

D. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) em que pese o argumento do segundo requerido no sentido de que não poderia ser responsabilizado por ser apenas um hospedeiro da publicidade vinculada, tal circunstância não descaracteriza o fato que obtém proveito econômico da publicação não autorizada, razão pela qual deve ser, igualmente, responsabilizado.

E. No que concerne ao quantum fixado por danos materiais (autorais), deve-se manter a estimativa fixada (R$ 3.000,00), uma vez que justa e equânime (Lei 9099/95, art. 5o e 6o).

F. Por fim, ausente interesse recursal quanto a condenação por danos morais, porquanto inexistente condenação nesse aspecto.

III. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46).